Tribunal: TJSP
Processo: 1000054-05.2020.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Descabimento - Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes – Súmula 596, do STF - Legislação aplicável declarada constitucional pelo C. STF – Possibilidade

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Descabimento - Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes – Súmula 596, do STF - Legislação aplicável declarada constitucional pelo C. STF – Possibilidade de aplicação da tabela 'Price', por ser possível, no contrato em questão, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual – Tarifa de cadastro – Possibilidade de cobrança (Recursos Especiais Repetitivos no 1.251.331/RS e 1.255.573/RS) – Devolução em dobro do valor indevidamente cobrado – Inadmissibilidade – Ausente má-fé do banco réu, descabe a aplicação de tal penalidade – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000054-05.2020.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
LUCIANO DOS SANTOS ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000054-05.2020.8.26.0565 -Voto no 15342
2
Apelação no: 1000054-05.2020.8.26.0565
Apelante: LUCIANO DOS SANTOS ROCHA.
Apelado: OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). Ana Lucia Fusaro.
Comarca: São Caetano do Sul 2a Vara Cível.
VOTO No 15342
APELAÇÃO
“AÇÃO REVISIONAL” - CONTRATOS
BANCÁRIOS Cédula de Crédito Bancário Financiamento
de veículo Alegação de onerosidade excessiva com cobrança
de juros remuneratórios abusivos Descabimento - Incidência
de correção monetária por indexador livremente pactuado e
eleito pelas partes Súmula 596, do STF - Legislação aplicável
declarada constitucional pelo C. STF
Possibilidade de
aplicação da tabela 'Price', por ser possível, no contrato em
questão, a capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual
Tarifa de cadastro
Possibilidade de cobrança
(Recursos
Especiais
Repetitivos
no
1.251.331/RS
e
1.255.573/RS) Devolução em dobro do valor indevidamente
cobrado Inadmissibilidade Ausente má-fé do banco réu,
descabe a aplicação de tal penalidade Sentença mantida
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença
de fls. 122/127, cujo relatório adoto, julgou a “Ação Revisional de
Contrato c.c. Tutela de Urgência” interposta por LUCIANO DOS
SANTOS ROCHA em face de OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, nos seguintes termos: “Ante todo o exposto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Revisional de Contrato
c/c Tutela de Urgência ajuizada por LUCIANO DOS SANTOS ROCHA em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000054-05.2020.8.26.0565 -Voto no 15342
3
face de CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO para declarar
nula a cláusula referente à contratação de seguro prestamista e
CONDENAR a instituição ré na devolução da quantia paga a tal título,
no importe de R$ 345,51, corrigidos monetariamente pela tabela prática
deste Tribunal, desde o seu desembolso, acrescido de juros de mora no
importe de 1% ao mês desde a citação, ambos até o efetivo pagamento.
Ante a sucumbência mínima do réu, condeno o autor ao pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo
em R$ 2.500,00, nos termos do art. 85, §8°, a contrário sensu, do CPC,
sobrestando-se o pagamento por ser beneficiário da assistência
judiciária gratuita.”.
Insurgência recursal do autor postulando a
procedência integral da ação (fls. 129/149). Reitera a abusividade da
taxa de juros aplicada, bem como na cobrança da tarifa de cadastro.
Postula ainda, a devolução em dobro do valor cobrado a título de
seguro prestamista.
Contrarrazões apresentadas às fls. 152/162.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000054-05.2020.8.26.0565 -Voto no 15342
4
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o presente recurso deve ser conhecido, pois é
tempestivo, sendo desnecessário o preparo, pois o apelante é
beneficiário da justiça gratuita.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “Ação Revisional de Contrato c.c.
Tutela de Urgência” interposta por LUCIANO DOS SANTOS ROCHA em
face de OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
objetivando, liminarmente, consignar o pagamento dos valores
incontroversos, com a abstenção da parte requerida em inscrever o
nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, mantendo a
posse do veículo nas mãos deste. No mérito, busca a substituição do
método de amortização da dívida de PRICE para GAUSS, bem como a
devolução de forma dobrada dos valores cobrados indevidamente a
título de tarifa de cadastro e seguro prestamista.
As partes celebraram em 22.01.2019, contrato
de financiamento representado por Cédula de Crédito Bancário, no
valor total de R$10.385,73, a ser pago em 48 parcelas fixas de
R$397,90, com o fim de adquirir o veículo descrito na inicial. Foram
expressamente pactuadas taxas de juros de 2,73% ao mês e 38,16% ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000054-05.2020.8.26.0565 -Voto no 15342
5
ano, com CET de 44% ao ano. Foram incluídas ainda, as tarifas de
cadastro (R$100,00) e seguro prestamista (R$345,51). O instrumento
contratual foi juntado às fls. 18/19.
Contestação às fls. 36/65.
Houve réplica às fls. 89/98.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 122/127, julgou parcialmente procedente os pedidos,
declarando nula a cláusula referente à contratação de seguro
prestamista, condenando o réu na devolução da quantia de forma
simples, corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de
juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Em razão da
sucumbência mínima do réu, condenou o autor no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
2.500,00, ressalvada a justiça gratuita concedida ao autor.
Observa-se que o objeto do presente recurso
reside exclusivamente em apreciar a legalidade da taxa de juros
aplicada e da cobrança da tarifa de cadastro. Postula ainda, a
devolução em dobro do valor cobrado a título de seguro prestamista.
Aplicam-se, ao presente caso, as disposições
do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000054-05.2020.8.26.0565 -Voto no 15342
6
contratou serviços como destinatário final (art. 2o, caput, CDC).
Ademais o CDC se aplica às Instituições
Financeiras, conforme estabelece a Súmula 297, do Superior Tribunal
de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
Pois bem.
Quanto à alegada abusividade dos juros
cobrados pela instituição financeira, cumpre ressaltar que a matéria é
regida por legislação especial, a saber: a Lei no 4.595/64, as normas
editadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do
Brasil. Não incide, portanto o art. 1o da Lei de Usura (Decreto no
22.626/33), que veda a cobrança de juros em taxa superior a 12% ao
ano. Confira-se a Súmula 596 do C. STF:
“As disposições do Decreto no 22.626/33 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados
nas
operações
realizadas
por
instituições públicas ou privadas, que integram
o sistema financeiro nacional”.
Além disso, observe-se que a MP 2.170-36/01,
em seu art. 5o (declarado constitucional pelo C. STF quando do
julgamento do RE no 592.377/RS), prevê a admissibilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000054-05.2020.8.26.0565 -Voto no 15342
7
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano por
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
Assim, é lícito à instituição financeira cobrar
juros em taxa superior à legal, capitalizados com periodicidade
inferior a um ano (juros sobre juros). Os valores cobrados a título de
juros no caso em análise não se afiguram abusivos, inexistindo
qualquer indício de que excedam em muito os valores de operações
similares. Eles foram previamente informados ao autor na Cédula de
Crédito Bancário, de modo que ele teve liberdade para optar entre
diversas instituições e obter o financiamento desejado.
Com efeito, as parcelas ajustadas não se
constituem em mera divisão do valor financiado ou do bem pelo
número de prestações mensais, acrescidas de juros. Estão incluídos no
valor das prestações a remuneração do capital, a correção monetária
do valor ou a depreciação do bem e o custo financeiro da operação, aí
englobada uma série de fatores como a capitalização de recursos no
meio financeiro, os impostos e outros fatores.
Observa-se que, a fixação da taxa de juros em
valor superior à taxa média aplicada pelo mercado, por si só, não tem o
condão de macular a referida taxa, sendo o caso de reduzi-la apenas
quando não houver sua previsão contratual, ou quando for muito
discrepante em relação à taxa de mercado, o que não se configurou no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000054-05.2020.8.26.0565 -Voto no 15342
8
caso em tela.
Neste sentido a jurisprudência desta Colenda
37a Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1. JUROS ABUSIVIDADE
Inocorrência Encargos contratuais não limitados a 12%
ao ano Inaplicabilidade da Lei de Usura Excesso da
cobrança deve ser demonstrado em cada caso concreto,
mediante a comprovação de descompasso entre a
realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição
financeira. 2. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Admissibilidade
Contrato celebrado por instituição financeira posteriormente
à edição da MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01
Possibilidade de capitalização de juros em período inferior a
um ano Capitalização de juros expressamente prevista no
contrato
Alegação de inconstitucionalidade da MP
2.170-36/2001 afastada Precedente do Órgão Especial deste
e. Tribunal de Justiça. 3. TARIFA DE CADASTRO e IOF -
Possibilidade de cobrança - Recurso Especial 1251331/RS, sob
o rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973:
"Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000054-05.2020.8.26.0565 -Voto no 15342
9
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira"
Ausência de abusividade no caso concreto Financiamento
do IOF que não encontra óbice no ordenamento. 4. BANCÁRIO
TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
Cobrança regular - Valores não abusivos - Serviços prestados -
REsp 1.578.553/SP, repetitivo, representativo da controvérsia.
SENTENÇA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP;
Apelação
Cível
1006056-53.2019.8.26.0006;
Relator
(a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro:
10/12/2019) (g.n.)
“Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato.
Cédula de Crédito Bancário. Cerceamento de defesa. Não
ocorrência. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Inadmissibilidade. Juros capitalizados mensalmente e
acima
de
12%.
Possibilidade.
Aplicação
da
MP
2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF.
Comissão de permanência cumulada com outros encargos.
Ausência de comprovação. Majoração da verba honorária.
Aplicação do §11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de
improcedência mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação
Cível
1015048-56.2018.8.26.0032;
Relator
(a): Pedro
Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000054-05.2020.8.26.0565 -Voto no 15342
10
Foro de Sumaré - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/12/2019; Data de Registro: 09/12/2019) (g.n.)
Desse modo, evidente a possibilidade de
aplicação da “tabela Price”, conforme jurisprudência pacífica deste E.
Tribunal:
“AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. SUFICIÊNCIA DA PREVISÃO DE TAXA DE JUROS
ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL PARA
AUTORIZAR A COBRANÇA DA TAXA EFETIVA ANUAL
CONTRATADA, DE ACORDO COM A SÚMULA No 541 DO STJ.
AUTORIZAÇÃO DA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO NO
INÍCIO DO RELACIONAMENTO NEGOCIAL PARA REMUNERAR
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA EM CADASTROS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BASE DE DADOS E INFORMAÇÕES
CADASTRAIS, SEGUNDO O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO
NO JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA RESP No 1.251.331/RS. DESCABIMENTO DA
LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12%
AO ANO, POIS AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO SE
SUBMETEM AO DECRETO No 22.626/33 (LEI DA USURA), DE
ACORDO COM A SÚMULA No 576 DO STF, SEM CONTAR QUE A
TAXA PRATICADA PELO RÉU NÃO EXTRAPOLA O PATAMAR
MÉDIO DO MERCADO EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000054-05.2020.8.26.0565 -Voto no 15342
11
MESMA ESPÉCIE. TABELA "PRICE". AUTORIZAÇÃO DA
INCIDÊNCIA
DE
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
EM
PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL, EXPRESSAMENTE
PACTUADA,
NOS
CONTRATOS
DE
OPERAÇÕES
FINANCEIRAS FIRMADOS NA VIGÊNCIA DO ART. 5o DA
MEDIDA
PROVISÓRIA
No
2.170-36/2001.
RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA
MENCIONADA MEDIDA PROVISÓRIA NO JULGAMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 592.377/RS. INCIDÊNCIA DE
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS
ENCARGOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA COBRANÇA.
VALOR NOMINAL DA TAXA DE juros REMUNERATÓRIOS.
Abusividade NÃO configurada. taxas de juros mensal e anual
em conformidade com as taxas médias divulgadas pelo BACEN.
RECURSO
DESPROVIDO”
(TJSP,
AC
1011943-30.2019.8.26.0002, 22a Câm. Dir. Priv., rel Des.
Alberto Gosson, j. 13/06/2019, DJe 26/06/2019).
“Apelação.
Ação
revisional
de
cláusulas
contratuais.
Submissão das Instituições financeiras ao Código de Defesa do
Consumidor.
Inteligência
da
Súmula
297
STJ.
Juros
capitalizados mensalmente e juros remuneratórios acima de
12%
ao
ano.
Admissibilidade.
Juros
abusivos.
Não
demonstração. As empresas administradoras de cartão de
crédito são instituições financeiras e não sofrem as limitações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000054-05.2020.8.26.0565 -Voto no 15342
12
da Lei de Usura. Súmula no 283 do Superior Tribunal de
Justiça. Faturas enviadas mensalmente ao domicílio do autor
com a discriminação de valores, taxas e juros. Utilização
da Tabela Price. Abusividade não demonstrada. Cobrança
de comissão de permanência não verificada. Pedidos de
repetição de valores pagos em dobro e de danos morais não
acolhidos. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos
do art. 85, § 11o, do CPC. Sentença de improcedência mantida.
Recurso desprovido” (TJSP, AC 1061657-51.2017.8.26.0576,
37a Câm. Dir. Priv., rel Des. Pedro Kodama, j. 26/06/2019,
DJe 26/06/2019).
“REVISIONAL DE CONTRATO Recurso apreciado nos termos
do
Resp
no
1.061.530/RS
e
REsp
1.251.331/RS

Reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do
Consumidor que não implica, automaticamente, na nulidade
do contrato de adesão Possibilidade de cobrança dos juros
contratados Legalidade da capitalização dos juros

Possibilidade de utilização da Tabela Price como método
de amortização - Ausência de previsão de cobrança da
comissão de permanência - Inexistência de ilegalidades
Impossibilidade de análise em sede de apelo da cobrança da
tarifa de avaliação de bem e serviço de terceiro por se tratar
de inovação recursal - Sentença mantida
Recurso não
provido” (TJSP, AC 1000891-02.2018.8.26.0025, 13a Câm.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000054-05.2020.8.26.0565 -Voto no 15342
13
Dir. Priv., rel Des. Heraldo de Oliveira, j. 26/06/2019, DJe
26/06/2019).
Com relação à tarifa de cadastro, o Superior
Tribunal de Justiça firmou os seguintes entendimentos nos Recursos
Especiais Repetitivos no 1.251.331/RS e 1.255.573/RS:
“Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados
até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96)
era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação
para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de
abusividade em cada caso concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida
pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem
respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê
(TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em
ato normativo padronizador da autoridade monetária, a
qual somente pode ser cobrada no início do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000054-05.2020.8.26.0565 -Voto no 15342
14
relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira.
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao
mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais.” (g.n.)
Assim, verifica-se que a tarifa de cadastro é, em
si, devida. Ademais, verifica-se que o autor não demonstrou que
mantinha relacionamento anterior com a instituição financeira.
Quanto à devolução em dobro do valor
cobrado a título de seguro prestamista, agiu com acerto do Douto Juízo
a quo, pois sua ocorrência somente teria lugar na presença de má-fé do
banco, o que não se verificou no presente caso. Pertinente observar
que o réu informou, precisamente, o valor do seguro e quanto cobraria
de juros remuneratórios, tendo o autor, como já salientado, a escolha
entre com ela contratar ou não.
Outro não é o sentido da lição de
WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO, para quem “sem prova de má-
fé da parte do credor que faz a cobrança excessiva, não se comina
referida penalidade” (“Curso de Direito Civil”, Saraiva, 8a ed.,
Obrigações 2a parte, pág. 432).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000054-05.2020.8.26.0565 -Voto no 15342
15
Portanto, analisadas as peculiaridades do caso
em tela, aliada ao conjunto probatório, é de rigor a mantença da r.
sentença, ficando ratificados in totum os seus fundamentos, eis que
suficientemente motivada.
Tendo em vista o desprovimento do apelo,
consoante dispõem os §§ 2° e 11, do art. 85, do CPC/2015, ficam os
honorários advocatícios majorados para R$2.600,00 (dois mil e
seiscentos reais), ressalvada a justiça gratuita concedida ao autor.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO DO AUTOR.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)